Tribunal: TJBA
Processo: 8015106-04.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015106-04.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ILZA DA SILVA ARAUJO Advogado(s): MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU SUA CONDIÇÃO DE MERO AGENTE FINANCIADOR. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8015106-04.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante ILZA DA SILVA ARAUJO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator